Tribunal: TJMT
Processo: 1011909-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1011909-10.2021.8.11.0000
Agravante: Município de Nova Santa Helena
Agravado: Arnaldo Tenutti
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Nova Santa Helena contra a decisão que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, movida pelo Município de Rondonópolis, determinou o arquivamento do feito, sobre o fundamento de que o valor atribuído à Execução – R$ 1.178,31 (mil cento e setenta e oito reais e trinta e um centavos) – é inferior ao mínimo estabelecido no art. 1o do Provimento n. 13/2013, da Corregedoria-Geral de Justiça.
Alega que não desconhece o referido Provimento, cuja finalidade é tutelar o interesse público, por meio da redução da taxa de congestionamento do Poder Judiciário, uniformização das ações de execução fiscal, racionalização dos atos processuais, economia e celeridade, mas, em matéria tributária, deve haver lei em sentido estrito, não incumbindo ao Poder Judiciário definir limite mínimo para a cobrança judicial de créditos tributários.
Sustenta haver vários precedentes deste Tribunal de Justiça, sobre a impossibilidade de arquivamento, de ofício, de execuções fiscais com base no Provimento n. 13/2013 da CGJ-MT, que, ao cercear o acesso ao Judiciário, viola o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
Com base nestas razões, pugna pelo provimento do presente Recurso, a fim de impedir o arquivamento provisório da Ação de Execução Fiscal, permitindo-se, via de consequência, o prosseguimento do seu feito.
Como da análise das razões recursais não se depreende a formulação de pedido liminar, determino a intimação do Agravado para manifestar-se sobre as razões do Recurso, no prazo legal, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Em seguida, tornem-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 12 de julho de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.